Tribunal: STF
Processo: ARE 1469998
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 297), interposto pelo Município do Rio de Janeiro, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (e. doc. 283), com fundamento na deficiência de demonstração de existência repercussão geral, pela inexistência de contrariedade à Constituição Federal (ofensa reflexa) bem como na Súmula 279desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta a demonstração da repercussão geral e que não se pretende debater questões ligadas à interpretação e aplicação do direito infraconstitucional, mas violação à Constituição Federal, bem assim aplicação equivocada da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793).



    Ressalta que "(...) ao conferir equivocada interpretação aos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, o órgão julgador concluiu que o Município deve responder de forma direta, objetiva e solidária pelos danos causados a terceiro por conduta de outro ente da federação integrante do SUS."



    Destaca que "(...) para o Tribunal fluminense a solidariedade na prestação do serviço de saúde, implica, da mesma maneira, na solidariedade na responsabilização cível (...)."



    Defende que "[n]ão se deve confundir a obrigação solidária dos entes políticos em assegurar o direito à saúde e garantir o acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros. "



    Aduz que "o serviço de oftalmologia encontra-se inserido no âmbito das atribuições estaduais (art. 17 da Lei 8080/90), não sendo competência municipal a fiscalização e regulação de tais serviços."  



    No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a Terceira Vice-Presidente do TJRJ determinou o retorno dos autos à Câmara de origem (e. doc. 244) para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 793 (RE 855.178) da repercussão geral.  



    Em novo julgamento, o acórdão foi mantido (e. doc. 261) ao fundamento de que aquele entendimento já fora observado quando do julgamento anterior.



    No recurso extraordinário (e. doc. 223) sustenta-se violação aos artigos s 6º, 37, § 6º e 196 da Constituição Federal.



    O Ministério Público opina pelo não provimento do agravo.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido (e. doc. 203), mantido no julgamento dos embargos de declaração (e. doc. 214) restou assim ementado:  



    Apelação cível. Indenizatória. Alegação de falha no atendimento médico. Perda da visão no olho direito da parte autora. Sentença de parcial procedência. Responsabilidade objetiva, consoante art. 37, §6° da CRFB, bastando que a parte autora prove a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Prova técnica pericial atestando que a demora no atendimento e agendamento da cirurgia foi determinante para a perda da visão. Nexo causal configurado. Inexistência de excludentes da responsabilidade. Dano moral configurado, contudo em valor excessivo que merece ser reduzido para R$ 50.000,00, melhor se amoldando aos precedentes desta Corte a casos semelhantes. Extirpação da condenação do ente estadual em honorários advocatícios à CEJUR, em razão do instituto da confusão. RECURSO DAS PARTES RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS, na forma do art. 932, V, do CPC/2015 e RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.  



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:  



    10. No tocante à solidariedade, ponto evocado por ambos os réus recorrentes, o caso versa sobre saúde, tema consagrado no art. 196 da CRFB e foco da Súmula 65 do TJRJ:



    “Deriva-se dos mandamentos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 8080/90, a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, garantindo o fundamental direito à saúde e conseqüente antecipação da respectiva tutela".



    Trata-se de ação visando prestação na área da saúde (atendimento médico).  



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243/SC, Tema n. 1234, quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS.  



    Ocorre que, em decisão proferida pelo relator do RE 1.366.243-RG, Ministro Gilmar Mendes, aos 13/04/2023, determinou-se a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 e que discutem a aplicação do Tema 793. Em sua decisão, o Ministro registrou que a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, porque diz respeito à própria compreensão e operacionalização da solidariedade dos entes federativos nas ações de saúde, bem como de suas implicações na formação do polo passivo de ações judiciais sobre o tema. (Grifei)  



    Como se vê, a matéria discutida neste processo coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.  



    Em face do exposto, determino a devolução destes autos à instância a quo, para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.   



    Publique-se.



Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente